Tribunal: STF
Processo: RE 577494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS QUE EXPLORAM ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO EM LISTA. INTIMAÇÃO PROCESSUAL PARA DATA ESPECÍFICA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.



    1. A Pauta nº 58/2015 foi publicada no Diário de Justiça eletrônico nº 228, divulgado em 12 de novembro de 2015, após indicação pelo Relator de inclusão na Pauta do Tribunal Pleno em 11 de novembro de 2015. Logo, encaminhado julgamento do recurso extraordinário em lista pela relatoria, por sua vez apregoada regularmente pela Presidência do Tribunal, a jurisprudência assente desta Corte é pela validade desse expediente processual, por não ofender a garantia constitucional da ampla defesa.



    2. Não há nulidade processual decorrente da ausência de intimação de data específica de julgamento, sendo que é ônus da parte e de seus representantes acompanharem o trâmite do feito, inclusive para efeitos de realização de sustentação oral e demais faculdades processuais. Precedente: AR-AgR-ED 1.945, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20.02.2018, DJe 07.03.2018.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não há omissão na hipótese, uma vez que o alcance do art. 173, §1º, II, da Constituição da República foi expressamente enfrentado no voto condutor da corrente majoritária. Na verdade, a parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.